Tribunal: TJSP
Processo: 2320724-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que deferiu o pedido de redesignação da perícia. Inconformismo. Não cabimento. Pretensão de declaração de preclusão da prova pericial. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que deferiu o pedido de redesignação da perícia. Inconformismo. Não cabimento. Pretensão de declaração de preclusão da prova pericial. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada versa sobre deferimento de prova e o modo de sua produção, no âmbito dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado e a questão, no caso concreto, não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Precedentes desta c. Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.